Tribunal: TJES
Processo: 5008703-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008703-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARRAY CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da baixa por liquidação voluntária da empresa executada em data anterior ao ajuizamento.

2. O ente público recorrente sustenta que a baixa do registro empresarial não exonera os sócios do passivo tributário (LC 123/2006) e que o redirecionamento contra a sócia-administradora é cabível por infração à lei (arts. 134 e 135 do CTN), não configurando substituição de sujeito passivo vedada pela Súmula 392 do STJ.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador quando a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica cuja extinção da personalidade jurídica, por liquidação voluntária, ocorreu em data anterior à propositura da demanda e à própria inscrição em dívida ativa.

III. Razões de Decidir

4. A empresa executada teve sua baixa por liquidação voluntária averbada em 16/09/2016, enquanto a inscrição em dívida ativa ocorreu em 30/06/2022 e o ajuizamento da execução em 22/03/2023.

5. O ajuizamento de ação contra parte inexistente no momento da propositura evidencia a carência de capacidade para ser parte em juízo e a nulidade do título executivo, inviabilizando a angularização processual.

6. A tentativa de redirecionamento, nestas circunstâncias, configuraria substituição do sujeito passivo da execução, o que é expressamente vedado pela Súmula 392 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica extinta anteriormente à propositura da ação impede o redirecionamento do feito ao sócio, ante a ausência de capacidade processual da parte executada e a vedação à modificação do sujeito passivo da CDA (Súmula 392 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; CTN, arts. 134, VII, e 135, III; LC 123/2006, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 962; STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, Informativo 735; TJES, Apelação Cível 5001986-03.2018.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 50277935020228080035; TJES, Apelação Cível 50000754620238080099.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença (id.
19741866
), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
Execução Fiscal
proposta em face de
MARRAY CONFECCOES LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em seu recurso (id.
19741868
), o Estado apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a baixa do registro empresarial, especialmente no regime de micro e pequenas empresas, não exonera automaticamente os sócios nem presume a quitação do passivo tributário, conforme o art. 9º da LC 123/2006 e o Tema 962 do STJ;
(ii)
a responsabilidade do administrador é imediata quando há passivo pendente e a empresa é encerrada sem o pagamento do débito, sendo cabível o redirecionamento com base nos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN;
(iii)
a Súmula 392 do STJ é inaplicável ao caso, pois não se pleiteia a substituição do sujeito passivo da CDA, mas a inclusão de responsável tributário secundário por infração à lei;
(iv)
a baixa cadastral não implica ilegitimidade passiva da empresa ou extinção do processo sem mérito, visto que o crédito foi constituído regularmente antes do encerramento das atividades. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da sócia-administradora Maria Augusta Santos Silva, determinando-se o prosseguimento da execução mediante o imediato redirecionamento em seu desfavor.

A r. sentença foi mantida em decisão posterior (id.
19741871
).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008703-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARRAY CONFECCOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença (id. 19741866), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da
Execução Fiscal
proposta em face de
MARRAY CONFECCOES LTDA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em seu recurso (id. 19741868), o Estado apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a baixa do registro empresarial, especialmente no regime de micro e pequenas empresas, não exonera automaticamente os sócios nem presume a quitação do passivo tributário, conforme o art. 9º da LC 123/2006 e o Tema 962 do STJ;
(ii)
a responsabilidade do administrador é imediata quando há passivo pendente e a empresa é encerrada sem o pagamento do débito, sendo cabível o redirecionamento com base nos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN;
(iii)
a Súmula 392 do STJ é inaplicável ao caso, pois não se pleiteia a substituição do sujeito passivo da CDA, mas a inclusão de responsável tributário secundário por infração à lei;
(iv)
a baixa cadastral não implica ilegitimidade passiva da empresa ou extinção do processo sem mérito, visto que o crédito foi constituído regularmente antes do encerramento das atividades. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da sócia-administradora Maria Augusta Santos Silva, determinando-se o prosseguimento da execução mediante o imediato redirecionamento em seu desfavor.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia central não reside em saber se a dissolução regular com débitos autoriza ou não o redirecionamento, mas na verificação de um pressuposto processual básico: a capacidade de ser parte da executada no momento do ajuizamento da ação.

A r. sentença fundamentou-se em fato incontroverso: a empresa
MARRAY CONFECÇÕES LTDA ME
teve sua baixa por liquidação voluntária averbada em 16/09/2016 (id. 19741860 e id. 19741862). Contudo, a inscrição em dívida ativa ocorreu somente em 30/06/2022 (id. 19741848) e a execução fiscal somente foi protocolizada em 22/03/2023, ou seja, quase sete anos após a extinção da personalidade jurídica da devedora originária.

Dessa forma, a ação foi proposta em face de pessoa jurídica que já não detinha personalidade jurídica e, por conseguinte, carecia de capacidade para ser parte em juízo. A extinção da personalidade jurídica antecedente ao ajuizamento da demanda torna nulo o título executivo e inviabiliza a angularização processual.

Logo, observa-se o disposto na Súmula 392 do STJ de que “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.
A tentativa de redirecionamento, neste caso, configuraria verdadeira substituição do sujeito passivo da execução, vedada pelo verbete sumular, pois o vício não é de dissolução irregular superveniente, mas de propositura de ação contra parte inexistente.

Nesse sentido, já decidiu este e. TJES:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em face de pessoa jurídica, extinta sem resolução de mérito na origem por ausência de capacidade processual da executada.

2. O ente municipal apela requerendo o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, sob o argumento de dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) e inadimplemento de tributos, visando o prosseguimento do feito com a penhora de bens pessoais.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio quando a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica cuja baixa por liquidação voluntária ocorreu em data anterior à propositura da demanda.

III. Razões de Decidir

4. A execução fiscal foi proposta em 24/07/2018, data posterior à extinção da pessoa jurídica executada, que ocorreu mediante liquidação voluntária em 06/12/2017.

5. O ajuizamento de ação contra parte inexistente no momento da propositura evidencia a carência de capacidade para estar em juízo e a nulidade do título executivo, inviabilizando a angularização processual.

6. A pretensão de redirecionamento configura verdadeira substituição do sujeito passivo da execução, vedada pela Súmula 392 do STJ, uma vez que não se trata de dissolução irregular superveniente, mas de vício originário na indicação do polo passivo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica extinta anteriormente à propositura da ação impede o redirecionamento do feito ao sócio, ante a ausência de capacidade processual e a vedação à modificação do sujeito passivo da CDA (Súmula 392 do STJ)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 435; TJES, Apelação Cível 50277935020228080035; TJES, Apelação Cível 50000754620238080099.

(TJES, Apelação Cível 5001986-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2026).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso,
a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA . SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO . REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ . 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo. 3.
Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal. 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia . 5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo. 6. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso .
7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido . VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, ___ de ___ de 2025. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Não se desconhece o entendimento veiculado no Informativo 735 do STJ acerca da responsabilidade dos sócios de microempresas (LC 123/06). Todavia, tal responsabilidade deve ser perseguida por meio da via processual adequada, o que pressupõe uma relação processual validamente constituída, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, seja pela ausência de pressuposto processual de existência, seja pela impossibilidade de modificação do sujeito passivo (Súmula 392/STJ), a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)